Tribunal: TJPA
Processo: 0005371-12.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005371-12.2013.8.14.0005

APELANTE: DENIVAN BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO.

PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MENORIDADE RELATIVA. ART. 115 DO CPB. METADE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (
17.02.2014)
E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
(17.05.2016).
INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
V
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Denivan Barbosa dos Santos,
através da Defensoria Pública (ID 11601350), demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
sendo fixada para a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
,
sob o regime inicial
aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direito.

Segundo os termos da denúncia
:

(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Delito tombado sob o n. 49/2013.00702-9, onde o acusado DENIVAN BARBOSA DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 18/07/2013, por volta das 15h, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, em virtude de ter em depósito 124,50g de droga ilícita, conforme descrito no laudo toxicológico definitivo de fl. 24.

Noticia ainda a peça policial acima informada, que a prisão do acusado ocorreu após denuncia anônima de que uma "boca de fumo" funcionada em uma residência localizada na travessa Capitão Ferreira, n.® 39, Bairro Brasília, nesta cidade. Com essa informação, a polícia militar rumou a residência indicada, e ao adentrar no referido imóvel e proceder a revista no local, encontrou o acusado, a droga apreendida, uma balança de precisão, R$ 190,00 (cento e noventa reais) e um aparelho de telefonia móvel marca LG. (...)”

A denúncia foi recebida em
17.02.2014
(ID 11601348 – pg.4).

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa do apelante
Denivan Barbosa dos Santos,
interpôs apelação penal e em suas razões (ID 11601350) requer a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts.

107, IV; 109, V c/c art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11601356), pugna pelo provimento do apelo
reconhecendo-se a extinção de sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 12038354) que se pronunciou pelo
provimento do recurso, para que seja declarada a extinção da punibilidade em virtude da prescrição.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

A defesa do apelante
Denivan Barbosa dos Santos, i
nterpôs apelação penal e em suas razões (ID 11601350) requer a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V c/c art. 115 do CPB.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

Pela análise nos autos, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição retroativa, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante foi processado, julgado e condenado pelos crimes capitulado no

art.

33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas)
sendo fixada para a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias multa
,
sob o regime inicial
aberto.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão

não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão
. Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme documento de identidade (ID 11601342- pág. 8), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 30/11/1992, conforme faz prova o seu depoimento na polícia e a cópia da Carteira de Identidade do acusado anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em
06 (seis) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (12/11/2021) e a data do recebimento da denúncia (31/07/2013), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.
(12104370, 12104370, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Nota-se que transcorreu um período superior a
02 (dois) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
17.02.2014
(ID 11601348 - pg.4), conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
,
em 17.05.2016 (ID 11601348 – pg. 30)
, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 115 todos do Código Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ARTIGOS 147 DO CPB E 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) c/c art. 7º, da Lei 11.340/06 - RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PLAUSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA OPERADA PELA PENA EM CONCRETO. CONDENAÇÃO EM 04 MESES DE DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (16/08/16) E A SENTENÇA (05/11/19). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO DEFENSIVO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Necessário observar que o prazo prescricional se computa da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrida a prescrição retroativa. Em outras palavras, entre a última causa interruptiva da prescrição no processo, qual seja o recebimento da denúncia, fato que ocorreu em 16/08/2016, e o dia em que a sentença condenatória foi proferida 05/11/2019, transcorreu lapso temporal superior aos 03 anos, necessário à efe (6971841, 6971841, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-05)

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do recurso de Denivan Barbosa dos Santos e dou provimento declarar
extinta a punibilidade
quanto ao crime
previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 115 todos do Código Penal
,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023